Tribunal: TCU
Processo: 025.482/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica - PAB Variável - Saúde da Família-SF (no da TCE no sistema: 418/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1166/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente em desfavor do Município de Jardim do Mulato/PI, em razão de repasses indevidos de recursos de incentivo financeiro do Programa de Saúde da Família, causado por irregularidades na inserção e manutenção de dados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , rel. Min. Benjamin Zymler, o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária ocorreu em 11/10/2012, data da emissão do Relatório de Auditoria do Denasus 12389 (peça 1) ; considerando que, em 21/3/2014, foi emitido o Parecer Adm COADE/CGEAUD/DENASUS 275 (peça 10) , primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre a notificação da responsável Carmem Leide Viana da Silva por meio do Edital 131, de 9/6/2014 (peça 25) , e o Parecer Técnico 5/2020-PI/SEAUD/DENASUS/MS (peça 12) , de 15/4/2020, ocorreu, nos autos, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 82-85) ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.482/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmem Leide Viana da Silva (XXX.365.073-XX) ; Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato - PI (41.522.343/0001-01) . 1.2. Órgão/Entidade: Municipio de Jardim do Mulato- Secretaria Municipal de Saude. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Antonio José Viana Gomes (3530/OAB-PI) e Genésio da Costa Nunes (5304/OAB-PI) , representando Prefeitura Municipal de Jardim do Mulato - PI; Solange Maria da Silva Brito (14853/OAB-PI) , representando Carmem Leide Viana da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.